Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741003-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA PONTE ALTA LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700823-89.2022.8.07.0001 - id 141909023) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), reconheceu o débito de R$ 622.610,13, decretou a extinção da fase de liquidação e intimou a credora a promover o cumprimento de sentença – porque, na decisão id 140130995, ante a inércia do agravante (id 140117664) em arcar com o valor da perícia (R$ 4.900,00 – id 137911805), foram consideradas verdadeiras (CPC 400) as alegações de que em março de 1990, incidiu correção monetária superior ao devido na cédula de crédito rural 88/00818-5. Alega, em suma, cerceamento de defesa causado pela homologação de cálculo complexo e unilateral, sustentando inexistência de desídia, tendo em vista a necessidade de lapso temporal maior do que o concedido para realizar os procedimentos internos para pagamento dos honorários periciais, já que responde a milhares de ações. Afirma que os valores discutidos não são irrisórios, sendo imperiosa realização de perícia, sob pena de enriquecimento indevido do credor. Acrescenta que o valor dos honorários homologado é superior ao de costume – R$ 4.900,00. Aponta perigo de dano na determinação para cumprimento de sentença, acarretando-lhe prejuízos financeiros. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Homologada a proposta de honorários periciais (id 139005103 – autos principais), o agravante foi intimado para recolhêlos no prazo de cinco dias, com a advertência de que a omissão configuraria desistência da prova e a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado. O prazo transcorreu sem manifestação (id 140117664), sequer para requerer prorrogação, operando-se a preclusão em 04/10/22. Em seguida, foi proferida decisão (id 140130995) para aplicação do CPC 400, disponibilizada no DJe de 24/10/22 e publicada no dia subsequente, ocorrendo a preclusão, portanto, em 21/11/22. Após, foi exarada a decisão agravada que, por transcorrer in albis o prazo anteriormente conferido, homologou o valor apresentado pelo credor e extinguiu a fase de liquidação. O presente AGI foi interposto em 1o/12/22. Logo, à primeira vista, não há ofensa ao direito de defesa, mas, sim defesa não exercida no prazo legal, ou com outras palavras, preclusão. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator